Tribunal: CARF
Processo: 10730.732890/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.732890/2012-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.613 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
HIDRAUTEC RIO REPAROS NAVAIS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS COM A FAZENDA
NACIONAL
COM
EXIGIBILIDADE
NÃO
SUSPENSA.
DÉBITOS
PRESCRITOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO
Devem-se ser revertidos os efeitos da exclusão da pessoa jurídica do Simples
Nacional quando constatado que os débitos motivadores estavam prescritos no
momento da emissão do ADE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de exclusão do Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional) de que tratam o arts. 12 a 41 da Lei Complementar n° 123,
de 14 de dezembro de 2006, republicada em 31.01.2012, mediante o Ato Declaratório
Executivo DRF/NIT n° 749739, de 10 de setembro de 2012, em virtude de a pessoa
jurídica, interessada nos autos, possuir débitos com a Fazenda Pública Federal com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.732890/2012-73
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.613 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.732890/2012-73

exigibilidade não suspensa, conforme disposto no inciso V do art. 17 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, e na alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com
o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN n° 94, de 29 de novembro de 2011.

Constam do referido Ato Declaratório orientações quanto à consulta
dos débitos no sítio da RFB, bem como que "Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir
do dia 1° de janeiro de 2013, conforme disposto no inciso IV do art. 31 da Lei
Complementar n° 123, de 2006".
Cientificada, em 10/10/2012 (fls. 29/30), a contribuinte apresentou,
em 08/11/2012, a manifestação de inconformidade de fls. 2 e anexos (fls. 2/25), na
qual alega que:
• É associação civil simples e limitada, constituída em 25/01/1989,e
por se enquadrar na condição de microempresa optou pela inscrição no Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte - SIMPLES;
• Após consulta junto ao CAC/Niterói foi informada que deveria
retificar suas declarações, pois não poderia recolher na forma do
SIMPLES.
• Muito embora estive correto o recolhimento pelo Simples, retificou
todas as suas declarações, com exceção do período de Março de 2002 a Janeiro de
2003, objeto do presente ato de exclusão, uma vez que o sistema não permitia mais tal
procedimento;
• Retornou ao CAC/Niterói, em 29/09/2008, e foi orientada a
confessar manualmente os débitos em questão, pois o sistema não aceitava as
retificações em razão do transcurso do prazo de cinco anos (além de ter orientado
erroneamente quanto à forma de recolhimento o Fiscal acabou o ludibriando a
confessar débito flagrantemente prescrito). Além disso, foi informado que não poderia
compensar o pagamento realizado no SIMPLES pela Recorrente, tendo em vista o
transcurso de cinco anos deste.
• O Fiscal a compeliu a confessar e a pagar um Crédito Tributário
com mais de cinco anos, todavia, negou que o mesmo aproveitasse o pagamento
realizado anteriormente no SIMPLES como forma de compensar, pois o lustro
prescricional já teria sido atingido.
• Não é razoável tão pouco justa a exclusão do SIMPLES, tendo em
vista a cobrança do presente Crédito Tributário ter sido fulminado pelo instituto da
Prescrição.
• Os débitos que deram ensejo à exclusão do SIMPLES referem-se a
débitos fiscais que estão sendo cobrados nos autos da Execução Fiscal n°
2010.51.02.001922-4, em curso na Vara Federal de Niterói/RJ.

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.613 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.732890/2012-73

• Apresentou Exceção de Pré-Executividade alegando que os débitos
cobrados foram atingidos pelo instituto da prescrição, isto porque, em que pese a
"forma de constituição do crédito", mencionada na própria Certidão Negativa, ter
ocorrido através de um termo de confissão espontânea de dívida em 29/09/2008, fato é
que, no momento da confissão, todo o débito em cobrança já tinha sido fulminado pela
prescrição, nos termos do art. 156, I, do Código Tributário Nacional;
• Impossibilidade de ajuizamento de executivo fiscal de débito
prescrito, consoante entendimento da própria Procuradoria-Geral de Fazenda Nacional
(Parecer n°877/2003), uma vez ser inquestionável o decurso do prazo qüinqüenal
(conforme jurisprudência que cita), para que a Fazenda acionasse judicialmente as
Embargantes para a cobrança de seu suposto crédito, nos termos do art. 174, c/c 156,
V do Código Tributário Nacional.
Após a instrução do presente processo com os documentos de fls.
26/30, o Seort/DRF/Niterói/RJ encaminhou os autos a esta Delegacia de Julgamento.
Em 11/04/2013, foi recebida, nesta Delegacia de Julgamento, a
petição de fls. 33/40, apresentada pela interessada, solicitando que se anule o ato de
exclusão do SIMPLES, consubstanciado pelo Ato Declaratório Executivo DRF/NIT n°
749739, de 10 de setembro de 012, e seja determinada a sua reinclusão no Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL, considerando
fato superveniente (julgamento proferido na Execução Fiscal n° 2010.51.01.001922-
4), como a seguir esclarece:
• Como já dito na manifestação de inconformidade apresentada
anteriormente, os débitos que deram origem ao ato de exclusão do Simples Nacional,
está sendo cobrados nos autos da Execução Fiscal n° 2010.51.02.001922-4, em curso
na 5° Vara Federal de Niterói.
• Apresentada a competente defesa com os mesmíssimos argumentos
deduzidos na Manifestação de inconformidade apresentada, o juízo da 5° Vara Federal
de Niterói ao proceder à análise e julgamento da Exceção de Pré-Executividade
apresentada, julgou EXTINTA a Execução Fiscal pelo reconhecimento da prescrição
na forma do art. 156, V, do CTN.
• Portanto, todo o suposto crédito tributário que motivou a exclusão
do SIMPLES foi fulminado pela prescrição qüinqüenal, conforme referida decisão.
Em sessão de 10 de julho de 2013 (e-fls. 69) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS FISCAIS.
Deve ser mantida a exclusão do Simples Nacional em virtude de a pessoa
jurídica possuir débitos com a Fazenda Pública Federal com exigibilidade não
suspensa.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.613 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.732890/2012-73

Manifestação de Inconformidade Improcedente Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.81), no qual repete o argumento de que os débitos motivadores da exclusão
estariam prescritos. Em que pese ter declarado os débitos em 29/09/2008, tal confissão de dívida
ocorreu quando os débitos já estavam prescritos.
Afirma que a sentença que reconheceu a prescrição proferida no curso da
execução fiscal 2010.51.02.001922-4 (0001922-55.2010.4.02.5102) foi confirmada pelo TRF da
2a Região.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
A exclusão do simples foi formalizada por meio do ADE de e-fls. 12, e os débitos
motivadores da exclusão constam no relatório de e-fls.26 e listados abaixo:
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.613 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.732890/2012-73

Tais débitos foram objeto de execução fiscal 2010.51.02.001922-4 (0001922-
55.2010.4.02.5102). mediante consulta pública no site da Justiça Federal do Rio de janeiro
(http://procweb.jfrj.jus.br/portal/consulta/cons_procs.asp) verificamos que se tratam dos mesmos
número de inscrição em DAU listados na e-fls. 26:

Tal como alegado pela recorrente, foi proferida sentença (e-fls. 39/40) nos autos
da ação 2010.51.02.001922-4 (0001922-55.2010.4.02.5102) que reconheceu a prescrição dos
débitos inscritos.
Em consulta do Site do TRF da 2a Região1, verificamos que a sentença de
reconhecimento da prescrição foi confirmada no julgamento da apelação da União.
Transcrevemos abaixo a parte final do voto da relatora (disponível em
http://www.trf2.gov.br/iteor/RJ0108310/1/164/477559.rtf):
“Quanto à verificação do fato interruptivo da prescrição, importante salientar
que, se o despacho que ordenar a citação for proferido em ação distribuída após a
vigência da Lei Complementar 118/05 (09/06/2005), terá o condão de interromper o
prazo prescricional, caso contrário deverá respeitar a norma da antiga redação do art.
174, I do CTN, segundo a qual, apenas a citação válida do devedor opera a interrupção
da prescrição.

Ressalte-se que, ajuizada a execução fiscal no prazo prescricional, cabe ao
exequente promover a citação no prazo de 10 dias, prorrogável por mais 90 dias,

1 (http://portal.trf2.jus.br/portal/consulta/cons_procs.asp)
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.613 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.732890/2012-73

conforme os §§ 2o e 3o do art. 219 do CPC. E, se, ciente da frustrada tentativa de
citação, a parte exequente deixar o feito paralisado por vários anos, a demora na
citação não pode ser atribuída ao mecanismo judiciário e sim à inércia do credor, o
que afasta a aplicação da Súmula no 106/STJ, e caracteriza a ressalva contida no RESP
1120295, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC.
Nesse contexto, a situação fática dos autos nos mostra que o crédito mais
recente data de 15/01/2003, conforme o documento de fls.69, não havendo interrupção
do lapso prescricional até o ajuizamento da ação de execução em 22/06/2010, às
fls.01.
Assim, em face do exposto, nego provimento ao recurso da União Federal /
Fazenda Nacional.
É como voto.
LANA REGUEIRA
DESEMBARGADORA FEDERAL”
A decisão transitou em julgado em 17/1/2013:

Portanto, verificado o reconhecimento da prescrição pelo Poder Judiciário,
forçoso reconhecer a nulidade do Ato Declaratório de Exclusão de e-fls. 12, motivo pelo qual
voto pelo deferimento do Recurso Voluntário.
Conselheiro Rafael Zedral Relator.
É como voto

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.613 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.732890/2012-73

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital